Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO ESCOLAR INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada aos autos, no plano recursal, de documento de que dispunha a parte antes do ajuizamento da demanda.
II. A incerteza quanto ao débito escolar cobrado conduz à improcedência do pleito monitório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Pretensão de repetição de indébito, com o intuito de afastar enriquecimento sem causa, está subordinada à prescrição trienal do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
IV. Cobrança de débito que, ao final, se revelou inexistente, salvo quando acompanhada de algum fato extraordinário, não tem potencialidade para atingir direito da personalidade do consumidor e, por conseguinte, dar respaldo a compensação por dano moral.
V. Recursos conhecidos e desprovidos.